Tribunal: TJDFT
Processo: 0746914-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, restando patente o dolo de adquirir coisa que sabia ser produto de crime, a conduta do réu está prevista no tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.